Tribunal: TJSP
Processo: 2215418-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2215418-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante TUNA CITRUS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
EIRELI, é agravado IGOR TETZNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215418-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43886
AGRV. INT.No: 2215418-96.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Tuna Citrus Comércio de Produtos Agrícolas Eireli
AGDO. : Igor Tetzner
RECURSO - Agravo interno - Inconformismo
contra o despacho do Relator que recebeu o recurso
sem o pretendido efeito suspensivo - Superveniência
do julgamento do recurso principal - Agravo interno
prejudicado.
1. Agravo interno contra o despacho deste Relator que
recebeu o agravo de instrumento sem a atribuição do efeito suspensivo
pleiteado para obstar a realização de eventual penhora nos autos do
cumprimento de sentença.
2. A matéria suscitada neste agravo está prejudicada pelo
julgamento do recurso principal em 22-4-2020.
3. Posto isso, o meu voto julga prejudicado este agravo
interno.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator